Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701374-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o Conflito de Competência (RITR, Art. 11, II, ‘e”). Designo o douto Juízo do Juizado Especial Criminal de Brasília-DF para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (RITR, Art. 22, II). Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público (RITR, Art. 23) Após, venham os autos conclusos ao Relator. Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito